Tribunal: TJBA
Processo: 8001927-92.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001927-92.2019.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:

APELADO: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de Paulo Afonso contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução de mérito por abandono da causa, após intimação pessoal para suprir falta processual e posterior inércia do exequente pelo prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se foi regular a extinção do processo sem resolução de mérito por abandono da causa, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O abandono da causa constitui hipótese de extinção do processo sem resolução de mérito, configurando-se quando o autor abandona a causa por mais de trinta dias, sendo instituto que visa impedir a eternização dos processos e garantir a celeridade da prestação jurisdicional.

4. Para a configuração do abandono, o ordenamento jurídico estabelece como pressuposto essencial a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de cinco dias, conforme dispõe o parágrafo primeiro do artigo 485 do Código de Processo Civil.

5. No caso concreto, o Juízo de primeiro grau procedeu à intimação pessoal da parte para promover o andamento do feito, advertindo-a expressamente sobre a possibilidade de extinção em caso de inércia, tendo sido observadas as formalidades legais pertinentes.

6. Tratando-se de pessoa jurídica de direito público, a intimação por meio eletrônico equivale à intimação pessoal, nos termos do artigo 5º, parágrafo 6º, da Lei nº 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial.

7. Após a regular intimação, a parte autora permaneceu inerte, não apresentando qualquer manifestação no prazo legal de cinco dias, evidenciando o desinteresse no prosseguimento da demanda e caracterizando inequivocamente o abandono da causa.

8. A jurisprudência dos tribunais superiores tem se posicionado de forma consolidada no sentido de que a intimação pessoal do autor para promover o andamento do feito deve conter expressa advertência quanto à possibilidade de extinção do processo por abandono de causa, formalidade que foi devidamente observada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação não provida.

Tese de julgamento
: 1. A extinção do processo sem resolução de mérito por abandono da causa exige prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de cinco dias, com expressa advertência sobre as consequências da inércia. 2. Para pessoa jurídica de direito público, a intimação por meio eletrônico equivale à intimação pessoal. 3. Configurado o abandono após intimação regular e inércia da parte no prazo legal, impõe-se a manutenção da extinção do processo.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Art. 485, inciso III e §1º, do Código de Processo Civil; art. 5º, §6º, da Lei nº 11.419/2006; art. 313 do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2474386/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 15/04/2024; STJ, AgInt no AREsp 2151296/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 11/09/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8001927-92.2019.8.05.0191
, de Paulo Afonso, em que é Apelante o
MUNICIPIO DE PAULO AFONSO
e Apelada
COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO
.

Acordam, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E
NEG
AR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)